Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 019.988.601-67 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. MERAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE SEM NENHUM DOCUMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, além da declaração de inexistência de débito que gerou a negativação do nome da Recorrida, negando a existência de contrato vigente entre as partes.

2.

O débito em comento perfaz a quantia de R$ 269,05 (duzentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), inscrito pela Recorrente em 11/05/2018, supostamente vencido em 11/09/2017, e é o único débito inscrito em nome da Recorrente.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

In casu
, verifica-se que a parte recorrente não apresentou a efetiva contratação pela parte recorrida, ônus que lhe incumbia.

5.

Ante a ausência de comprovação da alegada relação contratual entre as partes, o juízo de origem declarou a inexistência do débito, e impôs a recorrente o dever ao pagamento de indenização por danos morais no impor te de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

6.

Em recurso a empresa prestadora de serviços pretende a reforma do julgado, para que seja a presente demanda julgada improcedente, ou minorado o
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau.

7.

Sustenta também que a legislação permite não prevê forma especial para a contratação de serviços de telefonia, e que o mesmo não precisa ser escrito, podendo ser verbal, mas não trouxe aos autos nenhum áudio para comprovar tais alegações.

8.

Como cediço, a inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, configura-se na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao recorrido, ou seja, restou configurado no presente caso a existência de danos morais.

9.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de inscrição indevida que merece a devida minoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença parcialmente reformada.

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$
269,05 (duzentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), inscrito em 11/05/2018, supostamente vencido em 11/09/2017 (única inscrição em nome da parte Recorrida)
, alegando ausência de vínculo entre as partes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a empresa recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo desarrazoado.

Em contrarrazões (id. 39326032) o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020